Tribunal: TJPA
Processo: 0811843-93.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811843-93.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: CLAUDIA CRISTINA CARDOSO NASCIMENTO NOGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811843-93.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: CLAUDIA CRISTINA CARDOSO NASCIMENTO NOGUEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. "GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO". RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 -
A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 14), impondo ao fornecedor responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação do serviço.

2 -
Evidenciada a utilização indevida de informações sigilosas da correntista em fraude praticada por terceiro, resta configurada a falha na segurança dos dados, cabendo à instituição financeira responder pelos prejuízos sofridos pelo consumidor.

3 -
A alegação de culpa exclusiva da vítima é afastada quando demonstrado que o fraudador agiu com base em informações confidenciais sob responsabilidade do banco, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ e na jurisprudência.

4 -
A instituição financeira deve monitorar e bloquear operações atípicas, especialmente aquelas que destoam do perfil de consumo do cliente.

5 –
Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811843-93.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: CLAUDIA CRISTINA CARDOSO NASCIMENTO NOGUEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos morais e Pedido de Tutela Provisória, ajuizada por Cláudia Cristina Cardoso Nascimento Nogueira.

Na origem, Cláudia Cristina Cardoso Nascimento Nogueira ajuizou ação alegando irregularidade na cobrança de parcelas decorrentes de contrato de empréstimo, sustentando que os valores debitados em sua conta corrente seriam indevidos, pleiteando a suspensão das cobranças e, ao final, a nulidade do contrato e a devolução dos valores pagos.

O juízo de primeiro grau deferiu o tutela de urgência para determinar que o banco agravante suspendesse a cobrança de qualquer valor referente ao contrato de empréstimo objeto da lide (operação nº 975567232), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, com fundamento nos documentos apresentados pela autora que indicavam verossimilhança nas alegações, além de configurar-se o perigo de dano pela continuidade das cobranças.

Em suas razões recursais, o Banco do Brasil S.A. sustenta, preliminarmente, a tempestividade do recurso e a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Argumenta que a decisão agravada gera risco de prejuízos irreparáveis à instituição financeira, inclusive com possibilidade de violação ao sigilo bancário de terceiros e impactos na ordem econômica.

No mérito, o agravante alega ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, especialmente quanto à probabilidade do direito da agravada e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Afirma que a medida, além de irreversível, pode ocasionar enriquecimento sem causa por parte da agravada. Argumenta, ainda, que a multa diária fixada em R$ 1.000,00 é desproporcional e desarrazoada, em afronta aos artigos 412 e 413 do Código Civil, e requer a sua redução.

Em decisão interlocutória de ID 10867922, esta Relatora indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, considerando ausentes os requisitos necessários à sua concessão, em especial a demonstração do perigo de dano grave ou irreparável ao agravante.

É este o sinóptico relato.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811843-93.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: CLAUDIA CRISTINA CARDOSO NASCIMENTO NOGUEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, avaliados preliminarmente, foram regularmente observados. O presente recurso é cabível, tendo sido apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

A priori, quanto a insurgência do agravante com relação a multa arbitrada por dia de descumprimento e o fato desta, segundo o recorrente, ter sido fixada em patamar elevado o que poderia ensejar em enriquecimento ilícito do credor, ressalto que tal questão já fora analisada recentemente pelo juízo de origem, em decisão de ID 133296896, na qual a multa foi limitada ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Superada tal questão e havendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, CONHEÇO do presente recurso.

A controvérsia central diz respeito à
responsabilidade da instituição financeira pelos danos sofridos pela consumidora, em razão de fraude praticada por terceiro
. A agravada sustenta que foi vítima do chamado
“golpe do falso funcionário”
, no qual estelionatário, munido de informações sigilosas de sua conta e agência bancária, a induziu a realizar operações indevidas. A alegação central reside na fragilidade da proteção dos dados sigilosos pela instituição financeira, ensejando sua responsabilidade objetiva pelos prejuízos sofridos pela consumidora.

1. Da responsabilidade objetiva da instituição financeira e da falha na prestação do serviço

A relação jurídica existente entre as partes possui natureza consumerista, nos termos do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo a instituição financeira fornecedora de serviços e a cliente consumidora. Nesta relação, aplica-se a responsabilidade objetiva, conforme dispõe o Artigo 14 do CDC:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

No caso em análise, verifica-se que a consumidora foi vítima de golpe perpetrado por terceiro fraudador que possuía informações sigilosas relacionadas à sua conta bancária, tais como número de agência e dados pessoais, o que permitiu a concretização da fraude. O estelionatário, se passando por funcionário da instituição financeira, induziu a consumidora a realizar operações fraudulentas em caixa eletrônico, sob a falsa premissa de se tratar de procedimento de segurança.

Após perceber a contratação indevida de um empréstimo no valor de R$ 26.782,20 e o pagamento de um boleto no montante de R$ 25.569,87, a consumidora imediatamente entrou em contato com o banco solicitando o cancelamento das transações, sem êxito.

Resta evidente a falha na prestação do serviço bancário, uma vez que a fraude foi viabilizada pelo acesso indevido às informações sigilosas da consumidora, que são de responsabilidade da instituição financeira, ora senão vejamos o entendimento jurisprudencial colacionado a seguir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS - AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO RELAÇÃO JURÍDICA - OPERAÇÃO FRAUDULENTA - PESSOA QUE SE PASSA POR FUNCIONÁRIO DO BANCO MUNIDA DE INFORMAÇÕES DO CLIENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO. - É ônus do fornecedor comprovar a regularidade do negócio jurídico, bem como a existência e a regularidade do débito imputado ao consumidor - A contratação de empréstimo e transferência bancária efetuadas em favor de terceiro, através de estelionatário que se passa por funcionário do banco, possuindo dados da conta do lesado, caracteriza negligência no sigilo de informações e no modus operandi das negociações, e consequente falha na prestação do serviço, apta a ensejar a reparação pelos danos materiais e morais causados ao cliente - O quantum indenizatório deve ser fixado de maneira a suavizar o dano, bem como evitar reiteração, em caráter pedagógico, sem se constituir valor exagerado que consolide enriquecimento sem causa.

(TJ-MG - AC: 10000210911491002 MG, Relator: Lúcio de Brito, Data de Julgamento: 09/02/2023, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2023)

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que fraudes desse tipo, resultantes de deficiências no sistema de segurança do banco, configuram fortuito interno, sendo responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme muito bem elucidado na Súmula 279 do STJ:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Destaca-se que o golpe, no caso concreto, envolveu o uso de informações confidenciais da correntista, cuja proteção é de responsabilidade exclusiva da instituição financeira, nos termos da relação consumerista, fato que evidencia a falha do banco em adotar os devidos mecanismos de segurança para impedir a ocorrência da fraude.

2. Da ausência de culpa exclusiva da vítima

Argumenta o agravante que a consumidora teria concorrido para a fraude ao realizar operações em caixa eletrônico. Contudo, tal argumento não prospera.

A fraude em questão foi orquestrada mediante acesso prévio a dados confidenciais da consumidora, cuja proteção é de exclusiva responsabilidade da instituição financeira. O fato de a cliente ter sido induzida a erro em um golpe meticulosamente arquitetado não afasta a responsabilidade objetiva do banco, que deve adotar mecanismos de segurança eficazes para prevenir transações irregulares.

Nesse sentido, não se pode imputar culpa exclusiva à consumidora, pois ela foi ludibriada de forma verossímil e insidiosa. Ademais, é dever da instituição financeira monitorar e bloquear operações suspeitas, especialmente quando discrepantes do padrão de comportamento do cliente, conforme se percebe a partir do seguinte julgado que defende a linha de raciocínio aqui abordada:

CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado sem a designação de audiência para oitiva da parte autora. Inocorrência. Desnecessário e inócuo seu depoimento pessoal, considerando que nas manifestações, relata categoricamente a dinâmica dos fatos, a qual, além de incontroversa é reconhecida pelo réu apelante, que descreve o golpe sofrido pela apelada. Suficiente as apelações das partes e os documentos acostados. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - Autora que foi vítima de golpe denominado pelo próprio Banco réu como golpe do falso funcionário, que o descreve. Recebimento de uma ligação verossímil e ludibriosa, seguida da receptação de outra, realizada pela própria correntista, que também em razão do uso de dados e informações sigilosas, acredita, por óbvio, estar falando com um representante do Banco. Realização de empréstimo e seguidas transferências, inclusive mediante uso do limite do cheque especial para terceiros, alguns correntistas da própria instituição bancária demandada. Não há que se falar em culpa exclusiva da própria vítima para se afastar a responsabilidade do Banco. Ausência de travas e mecanismos de checagem e confirmação da lisura, autoria e idoneidade das transações. Ambiente essencialmente eletrônico suscetível a fraudes. Teoria do risco. Fortuito interno. Devolução dos valores retirados da conta corrente, anulação do empréstimo e das transferências. Sentença integralmente mantida. – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10195067320218260562 SP 1019506-73.2021.8.26.0562, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 21/06/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2022)

A partir do que aqui foi exposto, há de se concluir que o rol de documentos apresentados no juízo primevo apontam para a boa-fé da consumidora, além de afastar a hipótese de que esta concorreu para o ato ilícito, uma vez que o terceiro que se passou por funcionário da instituição financeira confirmou dados como número da conta e agência, o que indica fragilidade de proteção dos dados pessoais e sigilosos da consumidora, sendo de responsabilidade pelo banco, notadamente quando não bloqueia as transações que indicam sem sombra de dúvidas movimentações suspeitas e incompatíveis com o perfil do consumidor, devendo a instituição responder pela falha na prestação do serviço.

Ex positis
, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL SA
, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É O VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/01/2025